Tribunal: TJDFT
Processo: 0733993-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Órgão : Câmara Criminal Processo no: 0733993-84.2024.8.07.0000 MSCrim Impetrante : ROBSON NEVES FIEL DOS SANTOS Informante : JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA – DF Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Cuida-se de mandado de segurança impetrado em favor de ROBSON NEVES FIEL DOS SANTOS contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, nos autos no 0124943-13.2006.8.07.0001. Entretanto, a impetrante requereu desistência do writ (ID 63186533). Ante o exposto, homologo a desistência, na forma do art. 89, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal, o pedido de desistência formulado pela impetrante (ID 63186533) e extingo o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 200, parágrafo único c/c art. 485, VIII, ambos do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se, adotando-se as providências de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator